Tribunal: TJDFT
Processo: 0720879-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão:
(I) Está em discussão se é necessária pesquisa de ativos financeiros sem que o exequente demonstre diligência prévia ou apresente elementos que indiquem a viabilidade da medida.
Definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar o uso do sistema SISBAJUD, na forma reiterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido apreciada.
5. Ainda que rejeitados os embargos, a matéria será considerada prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC, caso o tribunal superior reconheça vício no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida.
2. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido apreciada."